Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-32.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo

Ementa:
Revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Mútuo (crédito pessoal) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos - Reconhecimento – Prática abusiva (artigo 51, IV e §1o, CDC) – Necessidade de recálculo dos contratos – Adequação à taxa média de mercado – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Restituição de forma simples – Reconhecimento – Devolução pela réu dos valores pagos a maior pela autora e de compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a distribuição – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido.